Tribunal: STJ
Processo: 5309609-13.2024.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113511 - GO(2025/0459070-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - GO030436
AGRAVADO
: WAGNER CARVALHO NASCIMENTO
ADVOGADO
: ARTHUR RODRIGUES GOMES - GO039618
EMENTA

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
. FERIADO LOCAL.
CORPUS CHRISTI
EXPEDIENTE
FORENSE. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. É intempestivo o
especial protocolizado após o prazo de 15
recurso
(quinze) dias, de acordo com o
§ 5o,
do
art. 1.003,
c/c art. 219, caput,
Código de Processo Civil.
2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado
local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos
no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade
do
.
recurso
3. O Dia do Servidor Público (28 de outubro), o dia 1o de novembro, a
segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a
Sexta-Feira da Paixão e também o dia de
não são feriados
Corpus Christi
nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do
expediente forense na origem.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f988fd4-5b04-4b22-b768-df015d225a20

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113511 - GO(2025/0459070-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - GO030436
AGRAVADO
: WAGNER CARVALHO NASCIMENTO
ADVOGADO
: ARTHUR RODRIGUES GOMES - GO039618
EMENTA

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
. FERIADO LOCAL.
CORPUS CHRISTI
EXPEDIENTE
FORENSE. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. É intempestivo o
especial protocolizado após o prazo de 15
recurso
(quinze) dias, de acordo com o
§ 5o,
do
art. 1.003,
c/c art. 219, caput,
Código de Processo Civil.
2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado
local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos
no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade
do
.
recurso
3. O Dia do Servidor Público (28 de outubro), o dia 1o de novembro, a
segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a
Sexta-Feira da Paixão e também o dia de
não são feriados
Corpus Christi
nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do
expediente forense na origem.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
) que não
388/389
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da intempestividade do recurso
especial.
Em suas razões (e-STJ fls.
), o agravante alega, em síntese, que
393/400
não foi considerado, na decisão agravada, o feriado nacional de Corpus Christi
ocorrido no período.
Aduz que o prazo para recorrer da decisão dos embargos iniciou-se em
considerando o feriado nacional de
no dia
e a
17/6/2025,
Corpus Christi
19/6/2025
contagem do prazo em dias úteis, o prazo para a interposição do presente recurso se
encerraria no dia
portanto tempestivo o recurso especial.
8/7/2025,
Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55507315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: 0643b7c6-235c-4fc0-9040-d372fccd4b66

De início, esclareça-se que tanto os feriados oficiais que não sejam de
âmbito nacional, sejam eles estaduais ou municipais, quanto as suspensões de
expediente forense devem ser comprovados, em regra, no momento da interposição do
recurso.
Assim, a contagem dos prazos processuais, nos termos do
,
art. 219, caput
do Código de Processo Civil, deve ser realizada somente nos dias úteis e, nos termos do
§ 5o, do Código de Processo Civil, todos os recursos devem ser interpostos
art. 1.003,
no prazo de 15 (quinze) dias, exceto os embargos de declaração.
No caso dos autos, verifica-se que o agravante foi intimado do acórdão
recorrido em
sendo o recurso especial interposto somente em
16/6/2025,
8/7/2025.
De fato, o agravante afirma que o recurso é tempestivo, considerando o
feriado nacional de
ocorrido no curso do prazo recursal.
Corpus Christi
Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o dia de
é considerado feriado local, devendo ser
Corpus Christi
comprovado no ato da interposição do recurso, o que não foi observado pelo
recorrente.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DIA DE CORPUS CHRISTI.
FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial protocolizado após o prazo de
15 dias úteis, de acordo com o
§ 5o,
o
caput, do CPC
art. 1.003,
c/c
art. 219,
de 2015.
2. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado
local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por
meio de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo
possível fazê-lo posteriormente.
3. A segunda-feira de Carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da
Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de
Corpus Christi e o do servidor público são considerados feriados
locais para fins de comprovação da tempestividade recursal.
4. Considera-se justa causa para a mitigação da interposição do recurso
especial e do agravo em recurso especial protocolizados após o prazo de 15
dias úteis 'a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema
eletrônico de tribunal' (
Corte Especial).
EAREsp n. 1.759.860/PI,
5. Os prints de tela que não trazem informação do sistema eletrônico da
Corte de origem suficiente a induzir erro na contagem do prazo processual
não justificam a mitigação da interposição intempestiva do recurso.
6. A gravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.495.948/PE,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
29/4/2024,
2/5/2024
grifou-se)

Desse modo, conclui-se pela intempestividade do recurso especial,
mantendo-se a decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55507315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: 0643b7c6-235c-4fc0-9040-d372fccd4b66

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.113.511 / GO
Número Registro: 2025/0459070-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
530960913 53096091320248090087
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - GO030436
AGRAVADO
: WAGNER CARVALHO NASCIMENTO
ADVOGADO : ARTHUR RODRIGUES GOMES - GO039618
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - GO030436
AGRAVADO
: WAGNER CARVALHO NASCIMENTO
ADVOGADO : ARTHUR RODRIGUES GOMES - GO039618
TERMO
Documento eletrônico VDA56425229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: eac3c79b-e67b-481c-b877-3f8039ad1850

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: eac3c79b-e67b-481c-b877-3f8039ad1850